Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700432-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS AGRAVADO: AFONSINA HELENA ROCHA QUEIROZ BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo Interno interposto por SILVIA MARIA SOARES DOS SANTOS em face de decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. A agravante requer a retratação da decisão e a concessão de tutela de urgência para suspender a penhora do imóvel identificado nos autos. No mérito, requer o reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família. Intimada pelo despacho de ID 73837663 para se manifestar sobre a perda do objeto do recurso em razão da decisão proferida em embargos de terceiro, a agravante peticionou no ID 74206408 informando o interesse recursal. É o breve relatório. DECIDO. Analisando-se a decisão proferida nos Embargos de Terceiro associados ao presente Cumprimento de Sentença, conforme ID 73775396, nota-se o reconhecimento de que o imóvel merece a proteção da impenhorabilidade conferida ao bem de família, tendo em vista que o embargante suplantou a carência probatória reconhecida na decisão que rejeitou a impugnação. Sendo assim, não há que se falar em reconhecimento de impenhorabilidade parcial, devendo ser reconhecida a perda do objeto quanto ao pedido de efeito suspensivo suscitado neste Agravo Interno. Transcreve-se a determinação de suspensão dos atos constritivos em relação ao imóvel, em sua integralidade: Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para, sanando a omissão e contradição apontada, DEFERIR a suspensão dos atos constritivos em relação ao imóvel registrado sob o número de matrícula imobiliária no 5.030, do 5o Oficio de Registro de Imóveis do Gama-DF. Contudo, considerando a natureza precária do efeito suspensivo conferido nos embargos de terceiro, revela-se adequada a suspensão do julgamento do Agravo Interno até o julgamento final daqueles autos, uma vez que, confirmada a impenhorabilidade, o recurso perderá o objeto. Ante o exposto JULGO PREJUDICADO o pedido de efeito suspensivo aviado no Agravo Interno de ID 69067925. Suspenda-se o julgamento do mérito do recurso até o julgamento dos Embargos de Terceiro no 0717810-04.2025.8.07.0000 Intimem-se. Brasília, DF, 25 de julho de 2025 15:31:12. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador